Tribunal: CARF
Processo: 11080.001020/2005-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.001020/2005-94
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.204 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
VERTICALI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
PERMUTA DE BENS IMÓVEIS. LUCRO PRESUMIDO. TRIBUTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE LEGAL. CONTRARIEDADE AO CONCEITO DE
RECEITA BRUTA IMOBILIÁRIA. DEFORMAÇÃO DE INSTITUTOS DE
DIREITO CIVIL. EXPRESSÃO DE NEUTRALIDADE. CONFLITO COM O
CONTEÚDO DO ART. 43 DO CTN.
A tributação de operações de permuta, sem torna, por meio do regime do Lucro
Presumido tem fundamentação primordial no conteúdo fictício da norma que
determina a sua base de cálculo, acabando por alcançar indevidamente evento
que não expressa qualquer rendimento, provento ou acréscimo patrimonial.
O conceito legal de receita bruta imobiliária, veiculado pelo art. 30 da Lei no
8.981/95, expressamente remete e delimita seu alcance ao negócio de venda,
que não se confunde com o instituto da permuta.
Permuta e venda são institutos de Direito Civil distintos, ainda que o
Legislador de 2002 tenha, tecnicamente, optado por aplainar e coincidir sua
regulamentação, exclusivamente no âmbito das relações privadas. A
desconsideração da individualidade e da distinção entre tais institutos, por meio
de uma equiparação total, para fins de incidência tributária, desrespeita as
limitações contidas nos arts. 109 e 110 do CTN.
Sendo a legítima permuta um negócio de expressão econômica e patrimonial
absolutamente neutra, a determinação da tributação do valor do bem recebido
na troca efetuada contraria e colide com o conteúdo do art. 43 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento,
vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Viviane Vidal Wagner, Fernando Brasil
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.001020/2005-94
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

de Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob, que votaram por negar-lhe provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

(documento assinado digitalmente)
CAIO CESAR NADER QUINTELLA – Redator Designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por VERTICALI CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 101-
96.524, na sessão de 23 de janeiro de 2008, no qual foi dado provimento parcial ao recurso
voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ESPONTANEIDADE. Não está abrigada pela exclusão da penalidade prevista no art.
138 do CTN a entrega da declaração PAES após o inicio da ação fiscal.
MANDADO DE PROCEDIMETNO FISCAL- A CSLL, o PIS e a COFNS consideram-
se incluídos no mesmo procedimento relativo ao IRPJ, independentemente de estarem
mencionados no MPF.
PERMUTA DE IMÓVEIS. IN SRF N° 107/88. O tratamento previsto na IN 107/88
pressupõe o registro contábil do imóvel recebido na permuta.
POSTERGAÇÃO- Constatado que a receita omitida num período foi oferecida a
tributação em período posterior, deve ser feita a recomposição do resultado dos períodos
envolvidos para verificar se ocorreu insuficiência ou postergação de tributo .
LANÇAMENTOS DECORRENTES: CSLL, PIS e COFINS. Estende-se aos
lançamentos decorrentes a solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, quando
tiverem as mesmas causas.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados nos anos-calendário 2000 (na sistemática do lucro real anual) e 2001 a
2003 (na sistemática do lucro presumido) a partir da constatação de diversas operações em que a
autuada teria agido dolosamente no intuito de (a) sonegar informações - deixando de escriturar
a venda de unidades imobiliárias - e (b) realizar fraudes reiteradas - através da utilização de
contratos particulares ou escrituras públicas de compra e venda de valores inferiores aos
realmente praticados. A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência
(e-fls. 1168/1184). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento parcial ao recurso
voluntário, exonerando parcelas acerca das quais não subsiste litígio (e-fls. 1240/1255).
Os autos do processo remetidos à PGFN, que os restituiu sem interposição de
recurso especial (e-fl. 1257).
Cientificada em 21/05/2010 (e-fls. 1333), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 02/06/2010 (e-fls. 1334/1383) no qual arguiu divergências admitidas/parcialmente admitidas
no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 1467/1476, do qual se extrai:
A recorrente alega que o acórdão recorrido teria entendido que não lhe seria aplicável a
IN 107/88, que trata de permuta de imóveis, mesmo diante da ausência de receita, pois
ela teria optado pela tributação com base no lucro presumido nos anos calendários de
2001, 2002 e 2003.
Para demonstrar a alegada divergência, o contribuinte colacionou os seguintes trechos
do paradigma e do acórdão recorrido:
Trecho do voto do acórdão paradigama
(...) Assim, as operações de permuta só têm relevância na apuração do resultado para
fins de tributação, pelo 1RPJ e pela CSLL, em caso de tributação pelo lucro real. A
base de cálculo do IRPJ e da CSLL das empresas que optam pelo lucro presumido, e a
base de cálculo do PIS e da COFINS levam em consideração a receita bruta ou o
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

produto da venda (faturamento), que independe da forma como é feito o pagamento (em
moeda ou por dação de bens).
Como a recorrente se submeteu ao lucro presumido nos anos-calendário de 2001, 2002
e 2003, suas considerações quanto à realização de permuta, para esses períodos, são
irrelevantes.(...)
Paradigma – Acórdão no 105-16.429
Ementa
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - EXERCÍCIOS: 2001,
2002 e 2003
ATIVIDADE IMOBILIÁRIA - LUCRO PRESUMIDO - REGIME DE CAIXA - Tratando-
se de atividade de construção de imóveis para venda, em que a pessoa jurídica,
devidamente autorizada pela legislação tributária de regência, adotou o lucro
presumido para tributar os seus resultados e reconhece suas receitas segundo o
REGIME DE CAIXA, não pode subsistir o lançamento que teve por base operações em
que ocorreram, tão-somente, trocas de bens com outras pessoas jurídicas, ou entre ela
e pessoas físicas.
Voto
[...]
Confrontando o voto e ementa do acórdão recorrido com os trechos do paradigma
colacionados, acima, pelo recorrente, confirma-se a alegada divergência jurisprudencial,
vez que, naquele, contrariamente a este decidiu-se que as operações de permuta, de que
trata a IN 107/88, só têm relevância na apuração do resultado para fins de tributação, em
caso de tributação pelo lucro real. Como a recorrente se submeteu ao lucro presumido
nos anos-calendário de 2001, 2002 e 2003, suas considerações quanto à realização de
permuta, para esses períodos, seriam irrelevantes.
IV – Conclusão
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e com base nas
razões retro expostas, que aprovo e adoto como fundamentos deste despacho, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo.
A Contribuinte demonstra a divergência jurisprudencial mediante reprodução dos
votos condutores dos acórdãos recorrido e paradigma, e assim sintetiza o entendimento que
defende, expresso no paradigma:
Resulta claro da leitura da integra do voto condutor do acórdão paradigma, que o
mesmo consignou:
1) A IN 107/1988 foi convalidada pela IN 085/2000;
2) A IN 107/88 é aplicável a pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido;
3) No regime de caixa, independentemente da aplicabilidade da IN 107/88, somente o
recebimento de dinheiro configura o conceito de receita para fins de tributação;
4) Tendo a tributação pelo lucro presumido, cuja base de cálculo é a receita auferida,
não há incidência sobre as trocas de bens (permutas);
5) Relativamente às operações em que houve permuta de terrenos por unidades
imobiliárias a serem construídas, estamos diante de aquisições, e não de alienações.
Pede, assim, que o recurso especial seja admitido e provido.
Os autos foram remetidos à PGFN em 16/10/2015 (e-fls. 1477), e retornaram em
22/10/2015 com contrarrazões (e-fls. 1478/1484) nas quais a PGFN expõe:
A Instrução Normativa SRF n° 107/88, de 14 de junho de 1988 “dispõe sobre os
procedimentos a serem adotados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas e
do lucro imobiliário das pessoas físicas, nas permutas de bens imóveis”. Estabelece
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

benefício fiscal que permite deduzir do resultado da venda valor de imóvel(is)
recebido(s) em pagamento.
Para que seja aplicada a citada IN devem ser observados alguns pressupostos, quais
seja, só é cabível para o IRPJ e CSLL; alcança exclusivamente períodos em que a
tributação segue a sistemática de apuração pelo lucro real e incide tão-somente sobre o
valor de imóveis recebidos em permuta.
Assim, conclui-se que os valores de imóveis permutados não possuem respaldo legal
para deduzir o montante da receita bruta, para fins de quantificação da base de cálculo
de PIS e Cofins, tampouco para a determinação do lucro presumido, sobre o qual vai
incidir o IRPJ e a CSLL.
Com efeito, a recorrente se submeteu à tributação do IRPJ e CSLL pelo regime do lucro
real apenas no ano-calendário 2000, relativamente aos períodos de apuração dos tributos
lançados. Em 2001, 2002 e 2003, optou pela sistemática de tributação com base no
lucro presumido, o que a exclui dos benefícios da IN SRF no 107/88.
Ademais, adotamos como fundamento as palavras proferidas pela Ilustre Conselheira
Sandra Maria Faroni no voto condutor do acórdão recorrido, segundo as quais, para fins
de inaplicabilidade da IN 107/88, considerou-se a submissão da recorrente ao lucro
presumido e o fato de que o tratamento previsto na IN 107/88 pressupõe o registro
contábil do imóvel recebido na permuta. Seguem:
[...]
Pede, assim, que seja negado provimento ao recurso especial da Contribuinte.

Voto Vencido
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte deve ser conhecido com fundamento nas
razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
A matéria em litígio já foi decidida por este Colegiado na sessão de julgamento de
10 de setembro de 20191. Reafirma-se, aqui, o entendimento expresso pelo ex-Conselheiro
André Mendes de Moura no voto condutor do Acórdão no 9101-004.363, que adota as razões de
decidir assim expressas no Acórdão no 1802-00.770:
O litígio gira em torno de haver o contribuinte no ano calendário de 2003, apurado a
base de cálculo da CSLL reconhecendo para fins de tributação na venda dos imóveis
apenas o valor recebido em dinheiro e não toda a receita recebida seja em dinheiro ou
em bens (unidades imobiliárias).
O cotejo das receitas com vendas de imóveis consta do Relatório Fiscal (fls.92/108).

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Andrea Duek Simantob,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente), e divergiram na matéria os conselheiros Demetrius Nichele Macei (relator), Cristiane Silva Costa,
Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado)
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

Toda a discussão consiste em saber qual a definição que se dá a “receitas recebidas”
tendo-se como fato que a recorrente apurou o imposto de renda com base no lucro
presumido bem como a CSLL adotando o regime de caixa.
A recorrente alega que as unidades imobiliárias recebidas decorrem da permuta de
imóveis no ano calendário de 2003 e por haver adotado o regime de caixa somente será
tributada a receita efetivamente recebida em dinheiro ou cheque.
O objeto da mesma questão fora discutido no processo no 11080.102817/2003-46 ao
tratar da apuração do IRPJ como base no lucro presumido, considerado como processo
principal, do qual se extraem os mesmos fundamentos para a decisão do presente
processo.
Assim, transcrevo o voto por mim proferido nos autos do processo no
11080.102817/2003-46, que adoto nos presentes autos como razão de decidir.
Eis o voto:
“ De acordo com o artigo 227 do Decreto no 3000/1999 que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza (RIR/99), para fins de recolhimento do IRPJ por estimativa e
apuração anual com base lucro real anual, considera-se receita bruta nas atividades
imobiliárias o montante efetivamente recebido em cada período de apuração, relativo às
unidades imobiliárias vendidas, vejamos:
Art.227. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados a venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos
para revenda, deverão considerar como receita bruta o montante recebido,
relativo às unidades imobiliárias vendidas (Lei no 8.981, de 1995, art. 30, e Lei
no 9.430, de 1996, art. 2o).
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos casos de
empreitada ou fornecimento contratado nas condições do art. 409, com pessoa
jurídica de direito público ou empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária (Lei no 8.981, de 1995, art. 30,
parágrafo único, Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, art. 1o, e Lei no 9.430, de
1996, art. 2o).
Com a edição da Lei no 9.718 de 27/12/1998 (arts. 14 e 17, II), a partir de 1o de janeiro
de 1999, passou a ser permitido às pessoas jurídicas que exercem as atividades de
compra e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis optar pela tributação
com base no lucro presumido.
Na mencionada modalidade de tributação, a base de cálculo do imposto de renda (e
respectivo adicional), em cada trimestre, é determinada por essas empresas mediante a
aplicação do percentual de 8% sobre a receita bruta auferida no respectivo período de
apuração (Instrução Normativa SRF no 93/1997, art. 3o, parágrafo 7o).
No conceito de receita bruta para fins do lucro presumido, compreende-se o produto
da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia (RIR/1999, art. 224). Na receita bruta
se inclui o ICMS e deverão ser excluídas: as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do
comprador, dos quais o vendedor ou prestador é mero depositário, como é o caso do IPI
incidente sobre as vendas e do ICMS devido por substituição tributária (RIR/1999, art.
224, parágrafo único; IN SRF no 93, de 1997, art. 36, § 3o).
A receita bruta era considerada pelo regime de competência, ou seja, quando a receita
era auferida, independentemente da data de seu pagamento.
Porém, a partir da publicação da Instrução Normativa SRF 104/1998 (DOU
26.08.1998), passou-se a admitir o regime de caixa para a tributação da receita bruta. Ou
seja, é admissível a tributação da receita bruta somente por ocasião do recebimento da
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

mesma. A tributação somente por ocasião do recebimento da receita está sujeita às
seguintes condições:
1) emissão da nota fiscal por ocasião da entrega do bem ou da conclusão do
serviço;
2) caso seja mantida escrituração somente do Livro Caixa, neste deverá ser
indicada, em registro individual, a nota fiscal a que corresponder a cada
recebimento;
3) caso seja mantida escrituração contábil, os recebimentos das receitas
deverão ser controlados em conta específica, na qual, em cada lançamento,
deverá ser indicada a nota fiscal a que corresponder o recebimento;
Indubitavelmente, as pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados a
venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, poderão
considerar como receita bruta o montante recebido, relativo às unidades imobiliárias
vendidas.
A pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido,
poderá adotar o critério de reconhecimento de suas receitas de venda de bens ou direitos
ou de prestação de serviços pelo regime de competência ou de caixa observando-se as
exigências descritas na IN SRF no 104, de 1998 que estabelece as normas para apuração
do lucro presumido com base no regime de caixa.
Desse modo a empresa do ramo de atividade em comento ao adotar o regime de caixa
de que trata a Instrução Normativa 104/98, deve considerar como recebimento do preço
os valores recebidos, a qualquer título, do adquirente do bem ou direito ou do
contratante dos serviços, nos exatos termos do § 3o do art.1o da mencionada Instrução
Normativa, verbis:
Art. 1o A pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação com base no lucro
presumido, que adotar o critério de reconhecimento de suas receitas de venda de
bens ou direitos ou de prestação de serviços com pagamento a prazo ou em
parcelas na medida do recebimento e mantiver a escrituração do livro Caixa,
deverá:
(...)
§ 3° Na hipótese deste artigo, os valores recebidos, a qualquer titulo do
adquirente do bem ou direito ou do contratante dos serviços serão considerados
como recebimento do preço ou de parte deste, até o seu limite.
No tocante aos institutos da dação em pagamento, permuta ou troca, a Lei no 10.406, de
10 de Janeiro de 2002 ( Código Civil Brasileiro), assim dispõe:
Sobre a troca ou permuta:
Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as
seguintes modificações:
I – salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade
as despesas com o instrumento da troca;
II – é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes,
sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante.
Sobre a dação em pagamento:
Art. 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é
devida.
Art. 357. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre
as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda.
Como se vê, a permuta ou troca se equipara a uma operação de compra e venda, estando
a receita decorrente dessa operação sujeita à incidência do imposto de renda cuja base
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

para o cálculo do lucro presumido é a totalidade das receitas recebidas pela pessoa
jurídica (valor do bem recebido + dinheiro recebido).
Nessa toada, considera-se permuta toda e qualquer operação que tenha por objeto a
troca de uma ou mais unidades imobiliárias por outra ou outras unidades, ainda que
ocorra, por parte de um dos contratantes, o pagamento da parcela complementar em
dinheiro, sem contudo descaracterizar os atos negociais da compra e venda.
A dação em pagamento, é pois, o cumprimento da obrigação, pela aceitação, por parte
do credor, de coisa dada pelo devedor em lugar de dinheiro.
Na dação em pagamento considera-se extinta a obrigação na medida em que o credor
consente em receber do devedor uma unidade imobiliária como forma de pagamento
pelo imóvel vendido.
Assim, no caso de empresa imobiliária tributada com base no lucro presumido, é
possível concluir que o valor do bem recebido relativo às unidades imobiliárias
vendidas, seja por dação em pagamento ou à título de permuta deve ser considerado
como receita bruta para fins do disposto no artigo 224 do RIR/99.
Não é possível ao sujeito passivo optante pelo lucro presumido adotar
procedimento com as vantagens a que teria direito pelo lucro real, mesclando os
regimes de apuração.
Vale esclarecer que os documentos de dação em pagamento devem ser registrados no
Registro de Títulos e Documentos (Lei no 6.015/1973, arts.129, 9o, 167, I, 31) bem
como a permuta deve constar de escritura pública.
Não constam dos autos documentos desse quilate, logo não há que se falar de
permuta ou dação em pagamento e sim, troca de bens.
A Instrução Normativa SRF no 107/1988 baixada antes da Lei no 9.718 de
27/12//1998 que passou a permitir às pessoas jurídicas que exercem as atividades de
compra e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis optar pelo lucro
presumido, disciplina a apuração de resultados, assim como a determinação dos valores
de baixa e de aquisição de bens, nas operações de permuta de unidades imobiliárias,
realizadas entre pessoas jurídicas ou entre pessoas jurídicas e pessoas físicas.
Conforme a mencionada instrução normativa, no sistema do lucro real tributa-se apenas
o valor da torna, e, mesmo assim, a permuta que se beneficiar da torna pode deduzir
dessa receita a parcela do custo da unidade dada em permuta que corresponder à torna
recebida ou a receber. No caso de permuta sem pagamento de torna a permutante não
tem resultado a apurar, uma vez que deverá atribuir ao bem que receber o mesmo valor
contábil do bem baixado em sua escrituração.
A recorrente afirma que a IN/SRF n° 107/88, que trata de custo orçado e outras normas,
não foi utilizada pela Recorrente para apurar as receitas, custos, resultados e tributos
recolhidos, eis que inaplicável às empresas que optam pelo lucro presumido.
Nesse ponto tem razão a recorrente, pois, no regime do lucro presumido se tributa a
receita bruta sem dedução de custos e despesas. A sistemática do lucro presumido é
diferente da sistemática do lucro real, pois, tem como base uma presunção de lucro,
calculada pela aplicação de um percentual sobre a receita. E, como é sabido, não se
pode mesclar os regimes de apuração.
Assim, deve-se entender que a receita bruta a ser considerada para fins de tributação
com base no lucro presumido é a soma do preço do imóvel recebido em permuta ou
dação de pagamento com o eventual valor em dinheiro recebido.
Na linha desse entendimento, cita-se as Soluções de Consulta no 142/2005 e no 68/2009,
proferidas pela Superintendência Regional da Receita Federal da 10a Região Fiscal,
assim ementadas.
“Lucro Presumido. Permuta de Imóveis Receita Bruta. Na operação de permuta
de imóveis com recebimento de torna, realizada por pessoa jurídica tributada
Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

com base no lucro presumido, dedicada à atividade imobiliária, constitui receita
bruta, além da torna, o preço do imóvel recebido em permuta."
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 68, DE 20 DE OUTUBRO DE 2009 - 10a
REGIÃO FISCAL
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna, realizada por
pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com base no lucro presumido, dedicada à
atividade imobiliária, constitui receita bruta o preço do imóvel recebido em
permuta. DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 533 da Lei no 10.406, de 2002 (Código
Civil); arts. 224, 518 e 519 do Decreto no 3.000, de 1999.
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
EMENTA: LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna, realizada por
pessoa jurídica tributada pela CSLL com base no lucro presumido, dedicada à
atividade imobiliária, constitui receita bruta o preço do imóvel recebido em
permuta. DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 533 da Lei no 10.406, de 2002 (Código
Civil); arts. 224, 518 e 519 do Decreto no 3.000, de 1999; art. 3o da IN SRF no
390, de 2004.
Com efeito, a empresa imobiliária adotando o regime de caixa, na apuração do lucro
presumido deve tributar o valor total do negócio quando receber o imóvel dado em
pagamento + o valor em dinheiro recebido por constituir receita bruta, as duas partes
recebidas (o preço do imóvel recebido + o dinheiro recebido).
Nessa mesma linha é também a Solução de Consulta no 238/04, proferida pela
Superintendência Regional da Receita Federal da 10a Região Fiscal, assim ementada.
DAÇÃO EM PAGAMENTO – RECEITA BRUTA – O valor do bem veículo,
unidade imobiliária usada recebido a título de dação em pagamento deve ser
considerado como receita bruta para fins do disposto no artigo do 227 do
RIR/99.
Portanto, considera-se receita bruta nas atividades imobiliárias o montante efetivamente
recebido em cada período de apuração, relativo às unidades imobiliárias vendidas,
observando que o valor do bem, unidade imobiliária, recebido a título de dação em
pagamento, permuta ou troca não importa o nome dado à operação de compra e venda
deve ser considerado como receita bruta desse período de apuração.” (destaques do
original).
Tais fundamentos validamente infirmam a argumentação do paradigma invocado
pela Contribuinte e que se pauta na aplicabilidade, ao menos em parte, da Instrução Normativa
SRF no 107/88, apesar de editada à época em que as pessoas jurídicas dedicadas à exploração
da atividade imobiliária eram, obrigatoriamente, submetidas à tributação com base no lucro
real. Isto porque, diversamente do consignado no paradigma, embora a sistemática lá exposta
enseje a não tributação do resultado na hipótese de permuta, assim o faz por supor a receita
equivalente ao custo, e esta lógica é aplicável apenas na sistemática do lucro real, vez que no
lucro presumido os custos e despesas são determinados mediante exclusão, da receita, da parcela
correspondente ao coeficiente de presunção do lucro. Para além disso, a permissão de tributação
segundo o regime de caixa presta-se, apenas, a postergar a incidência para o momento do
recebimento, e não para excluí-la quando este se verifica por outros meios que não o
recebimento em dinheiro. Assim fosse e a concessão do regime de caixa, estabelecida pela
Instrução Normativa SRF no 104/88, representaria uma isenção.
Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

Acrescente-se, em razão dos debates entabulados na sessão de julgamento, que a
interpretação aqui firmada não pode ser afastada em razão de suposto descompasso com a
tributação na sistemática do lucro real, pois o lucro presumido é uma opção do sujeito passivo
que, para se desonerar das formalidades exigidas para apuração do lucro segundo os contornos
efetivos de sua atividade, submete-se à sua presunção a partir de coeficientes aplicados sobre a
receita da atividade e, assim, não lhe é permitido discutir se, diante de uma receita advinda de
alienação de imóveis mediante permuta, o lucro presumido a partir do coeficiente aplicável é
maior que o lucro nulo verificado na apuração segundo as regras do lucro real, hipótese na qual a
receita equivalente ao imóvel recebido é idêntica ao custo do imóvel alienado.
Quanto à cogitação de inexistência de receita auferida no momento da permuta,
vez que esta somente se evidenciaria por ocasião da alienação do imóvel recebido em permuta,
importa esclarecer que não se vislumbra qualquer diferença entre o sujeito passivo que aliena um
imóvel de seu estoque e, recebendo o correspondente valor em dinheiro, adquire outro imóvel
para alienação futura – hipótese na qual nova receita da atividade, distinta da receita verificada
na primeira alienação, será auferida e terá seu lucro tributado neste segundo momento – e o
sujeito passivo que, à semelhança do caso presente, ao alienar um imóvel de seu estoque e,
recebendo o correspondente valor já em imóvel para alienação futura, auferirá receita da
atividade na primeira e na segunda alienação, e deverá ter seu lucro tributado também nestes dois
momentos.
Quanto a este segundo ponto, aliás, importa mencionar o voto vencedor de lavra
da Conselheiro Paulo Mateus Ciccone proferido em face de litígio semelhante, porém mais
recente, já contemplando discussão acerca da intepretação aqui afirmada, encampada no Parecer
Normativo COSIT no 09/2014. Assim restou consolidado no Acórdão no 1402-003.585, proferido
em razão de embargos opostos em face do Acórdão no 1402-002.874:
Assim, foco-me apenas na discussão do tratamento a ser dado ao montante dos imóveis
recebidos em permuta e sua tributação como “receita” (na forma do PN Cosit no
9/2014).
Pois bem, que a permuta se equipara à “alienação” é inquestionável (artigo 533, Código
Civil) 2; também inquestionável que, via de consequência, para fins contábeis e
tributários, configura-se como legítima e autêntica “receita” tudo o que implique em
“ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado no curso das
atividades ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu patrimônio
líquido, exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos
proprietários” (CPC 30 – item 7).
Resta, portanto, verificar se a “permuta” comporia o montante da receita e, mais ainda, a
aplicação do Parecer Normativo Cosit no 9/2014.
Embora muito se comente acerca do PN citado e a sua possível “ilegalidade” (tanto que
a proposta do I. Relator foi de afastar sua aplicação por “ilegal”)3 penso que o
entendimento nele exarado tem concreta substância e agrega corretamente princípios
contábeis e tributários.
Na verdade, antes da edição do PN, a RFB já havia se manifestado em outros atos
normativos tratando do tema “permuta”, por exemplo, Solução de Divergência Cosit no
5/2010, já destacada na decisão recorrida (fls. 1031):

2 Da Troca ou Permuta - Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes
modificações:
3 Posto isso, o Parecer Normativo COSIT no 9/2014 é manifestamente ilegal, devendo ser afastado, reduzindo-se do
valor total das receitas colhidas a parcela apontada no próprio TVF como referente aos imóveis recebidos em
permuta, no montante de R$ 25.300.00,00.
Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna, realizada por
pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com base no lucro presumido, dedicada à
atividade imobiliária, constitui receita bruta o preço do imóvel recebido em
permuta.
Dispositivos Legais: art. 533 da Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil); arts. 224,
518 e 519 do Decreto no 3.000, de 1999.
Na mesma linha, inclusive fazendo referência a eventual “torna”, a Solução de Consulta
Cosit no 207, de 11/07/2014:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, dedicada à atividade
imobiliária, ao realizar permuta de imóveis com recebimento de torna, aufere
como receita bruta para fins do IRPJ, além da torna, o preço do imóvel
recebido na operação.
Dispositivos Legais: Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil), art. 533; e Decreto
no 3.000, de 1999 (RIR/99), arts. 224, 518 e 519.
Diga-se, o entendimento já recorrente no seio da Administração Tributária foi apenas
consolidado no Parecer Normativo, de forma que o tratamento dado ao tema pelo PN
9/2014 não deveria gerar a surpresa que parece ter gerado.
Assim, penso, os questionamentos apontados sobre o PN soam-me improcedentes.
Como ensina Edmar de Oliveira Andrade Filho (in Imposto de Renda das Empresas –
10a Ed. Atlas – SP – pg. 145):
“Nos exatos termos do art. 533 do Código Civil de 2002, aplicam-se à troca (ou
permuta) as disposições referentes à compra e venda. Trata-se do contrato pelo
qual um dos contratantes promete uma coisa em troca de outra, que não o
dinheiro. Na troca, afirma Orlando Gomes, não há preço como na compra e
venda, mas é irrelevante que as coisas permutadas tenham valores desiguais.
Ela envolve “uma dupla alienação” em que pode ou não haver a figura da
“torna” ou saldo em dinheiro, sem que isto descaracterize o contrato.
(...)
Assim se uma empresa celebra contrato de troca que tenha por objeto um bem
cujo valor registrado no Ativo é igual a R$ 100,00 e recebe um outro bem no
mesmo valor, ele não apurará resultado algum, mas terá uma receita de venda
(ou ganho de capital, se for o caso) no valor de R$ 100,00. Desta forma, se
considerarmos que há uma dupla alienação, NÃO É CORRETO o registro
contábil unicamente entre contas do Ativo, sem trânsito por resultado.”
(destaques acrescidos).
Ainda na linguagem do mesmo autor (mesma obra, 6a Ed. – 2009 pg. 117):
“Uma empresa pode obter receitar com a alienação ou desapropriação de bens
que, do ponto de vista contábil, são classificáveis no Ativo Permanente.
Quando isto ocorre, essa empresa obtém uma receita não operacional ou um
ganho de capital, o que é o mesmo. O termo alienação compreende qualquer
operação que importe transmissão ou promessa de transmissão, a qualquer
título, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação,
desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria,
promessa de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de direitos e
contratos afins” (negritos não constam no original)
Fl. 1504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

A leitura dos ensinamentos do ilustre doutrinador permite melhor visualizar a matéria: a
permuta gerará, sempre e sempre, uma receita. Se a permutante estiver no regime do
Lucro Real, esta receita (se a permuta for por valores iguais) será anulada pelo custo do
outro bem permutado. Se houver mais valia, sobre ela incidirá o IRPJ naquela
sistemática de apuração (Lucro Real).
Contrario sensu a interpretação a ser dada se a permutante adotar o Lucro Presumido
(caso dos autos) é que o bem permutado será, sempre e sempre, uma receita e, por
óbvio, não haverá “custo” a ser a ela (receita) contraposto (como ocorre no Lucro Real),
pelo simples motivo de que naquele regime o “custo” já estará embutido na diferença
entre “100%” e a alíquota aplicada para apuração da base de cálculo (8%, 16%, 32%,
etc.).
Com isso se quer dizer que “permuta” deverá ser sempre tratada como receita
(independentemente de ter havido ou não “torna”). A diferença é que no regime do
Lucro Real o bem recebido em permuta comporá o custo, o que não acontece quando se
está diante do Lucro Presumido.
Tratando do tema, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis externou a sua posição no
CPC 30, cujos excetos, no que interessa, seguem abaixo (negritou-se):
“10. No caso de permuta de bens e serviços de mesma natureza não há
reconhecimento de receita; esta só ocorre quando de permuta de bens e
serviços de natureza diferente. Atenção especial é dada em Interpretação anexa
ao Pronunciamento para o caso de permuta de publicidade.
(...)
12. Quando os bens ou serviços forem objeto de troca ou de permuta, por bens
ou serviços que sejam de natureza e valor similares, a troca não é vista como
uma transação que gera receita. Exemplificam tais casos as transações
envolvendo commodities como petróleo ou leite em que os fornecedores trocam
ou realizam permuta de estoques em vários locais para satisfazer a procura, em
base tempestiva e em local específico. Por outro lado, quando os bens são
vendidos ou os serviços são prestados em troca de bens ou serviços não
similares, tais trocas são vistas como transações que geram receita. Nesses
casos, a receita deve ser mensurada pelo valor justo dos bens ou serviços
recebidos, ajustados pela quantia transferida em caixa ou equivalentes de caixa.
Quando o valor justo dos bens ou serviços recebidos não pode ser mensurado
com confiabilidade, a receita deve ser mensurada utilizando-se como parâmetro
o valor justo dos bens ou serviços entregues, ajustado pelo valor transferido em
caixa ou equivalentes de caixa”.
Que não difere, na essência, da posição assumida pelo IBRACON no NPC no 14, de
18/01/2001:
“14. Quando mercadorias ou serviços são permutados por outras mercadorias
ou serviços, que são de uma mesma natureza ou valor, essa troca não é
considerada como uma transação que gera receita. É este geralmente o caso de
produtos como óleo ou leite, quando os fornecedores permutam ou trocam
estoques em diversos locais a fim de atender à demanda dentro do prazo em
determinado local.
Quando as mercadorias são vendidas ou os serviços são prestados em troca de
mercadorias ou serviços sem semelhança, essa troca é considerada uma
transação que gera receita. A receita é medida pelo valor justo das mercadorias
ou serviços recebidos, ajustado por qualquer numerário ou equivalente. Quando
o valor justo das mercadorias ou serviços não puder ser medido com segurança,
a receita é medida pelo valor justo das mercadorias ou serviços entregues,
ajustado por qualquer numerário ou equivalente”. (destacado).
Assim parece-me induvidoso ter sido dentro deste contexto e com este cenário já
consolidado, que o PN 9/2014 (ementa abaixo) se inseriu:
Fl. 1505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas IRPJ.
PESSOAS JURÍDICAS. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS.
PERMUTA DE
IMÓVEIS. RECEITA BRUTA. LUCRO PRESUMIDO.
Na operação de permuta de imóveis com ou sem recebimento de torna, realizada
por pessoa jurídica que apura o imposto sobre a renda com base no lucro
presumido, dedicada a atividades imobiliárias relativas a loteamento de
terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda,
bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda,
constituem receita bruta tanto o valor do imóvel recebido em permuta quanto o
montante recebido a título de torna.
A referida receita bruta tributa-se segundo o regime de competência ou de
caixa, observada a escrituração do livro Caixa no caso deste último. O valor do
imóvel recebido constitui receita bruta indistintamente se trata-se de permuta
tendo por objeto unidades imobiliárias prontas ou unidades imobiliárias a
construir. O valor do imóvel recebido constitui receita bruta inclusive em
relação às operações de compra e venda de terreno seguidas de confissão de
dívida e promessa de dação em pagamento, de unidade imobiliária construída
ou a construir.
Considera-se como o valor do imóvel recebido em permuta, seja unidade pronta
ou a construir, o valor deste conforme discriminado no instrumento
representativo da operação de permuta ou compra e venda de imóveis. Lei no
9.718, de 27 de novembro de 1998, art. 14; Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), art. 533; RIR/1999, arts. 224, 518 e 519; IN SRF no 104, de
24 de agosto de 1988
Excertos de seus fundamentos aclaram o ementado (com destaques deste Relator):
“5. Cabe consignar que não há dúvidas quanto ao fato de que as operações de
permuta, de acordo com o art. 533 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), a seguir transcrito, estão adstritas às mesmas disposições
relativas à compra e venda. A permuta de imóveis, portanto, da mesma forma
que a compra e venda, está sujeita, em princípio, à incidência do imposto de
renda, tanto no caso de alienante pessoa física quanto no de alienante pessoa
jurídica. Por conseguinte, está sujeita também à incidência da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no caso de ser o alienante pessoa jurídica.
6. Conforme o art. 518 do RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999),
a base de cálculo do IRPJ no regime de apuração pelo lucro presumido é
determinada através de percentual aplicado sobre a receita bruta. E a definição
de receita bruta para este regime, a teor do que dispõe o art. 519 do RIR/1999, é
dada pelo mesmo dispositivo definidor referente à apuração anual do IRPJ com
pagamento mensal por estimativa, ou seja, o art. 224 do RIR/1999, abaixo
transcrito:
“Art.224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto
da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no
8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas
canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos não
cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante
dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero
depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31, parágrafo único).”
7. Se a permuta se equipara à compra e venda e se a receita bruta compreende
o produto da venda nas operações de conta própria, claro está que o valor do
imóvel que a pessoa jurídica que explora atividades imobiliárias recebe em
permuta compõe sua receita bruta e, por conseguinte, a apuração da base de
cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS.
Fl. 1506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

8. Além disso, o item 2.1.1 da IN SRF no 107, de 1988, não permite concluir que
nas operações de permuta sem torna resta descaracterizado o valor do imóvel
recebido como receita. Confira-se seu teor:
“No caso de permuta sem pagamento de torna as permutantes não
terão resultado a apurar, uma vez que cada pessoa jurídica atribuirá ao
bem que receber o mesmo valor contábil do bem baixado em sua
escrituração.”
9. Pela ratio legis da norma complementar, não há resultado a tributar no lucro
real porque o valor contábil do imóvel que entra é igual ao valor do imóvel que
sai, fazendo com que os lançamentos venham a se anular em termos de
resultado. Daí a razão do tratamento dado à permuta sem pagamento de torna
no âmbito da apuração do IRPJ pelo lucro real. Mas há, sim, receita e, havendo
receita, haverá repercussão no caso da apuração da base de cálculo do IRPJ
pelo lucro presumido. Isso porque neste regime o custo do imóvel entregue na
permuta não irá afetar a base de cálculo, de forma a tornar neutro o resultado.
10. Em todas as situações reguladas pela IN SRF no 107, de 1988, ocorre a
apuração de lucro na forma de receita menos custo. E, como é consabido, essa
apuração nada tem a ver com o lucro presumido, regime em que o lucro é obtido
por presunção legal, a partir de percentual pré-definido pela lei a ser aplicado
sobre a receita bruta, sem uma verificação efetiva de sua ocorrência.
11. Não se pode, portanto, aplicar uma norma que disciplina a forma de
apuração do lucro real em operações de permuta de imóveis à determinação do
lucro presumido. O lucro real é a regra judiciosa de apuração e tributação do
lucro. O lucro presumido, outrossim, é opcional, tem por base a receita bruta
do contribuinte, esteio da mensuração de sua capacidade contributiva, ainda
que estimada, neste caso, estando aí envolvido todo o produto das vendas
efetuadas pela pessoa jurídica que se dedique a atividades imobiliárias, mesmo
que com parte do respectivo pagamento sendo efetuado com base em operações
de permuta. Ao optar livremente pelo regime do lucro presumido, o
contribuinte escolhe apurar o lucro para fins tributários de forma indireta,
presuntiva, não cabendo portanto apurar o lucro de forma direta, real, apenas
para determinado(s) tipo(s) de operação.
12. A conclusão quanto ao panorama em vigor é que às pessoas jurídicas
tributadas pelo regime do lucro presumido que explorem atividades imobiliárias
relativas a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de
prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou
adquiridos para a revenda não se aplicam os conceitos do custo orçado
(aplicável às vendas contratadas antes de completado o empreendimento), bem
como o de reconhecimento do lucro bruto, nas contas de resultado de cada
período de apuração, proporcionalmente à receita da venda recebida (no caso
das vendas a prazo ou em prestações, com pagamento após o término do
período-base da venda). Estando claro também que o valor do imóvel recebido
em permuta compõe a receita bruta e, por conseguinte, a apuração da base de
cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e do COFINS.
12.1. Ressalte-se que, nos termos dos regramentos existentes para a
apuração do lucro presumido, o valor do imóvel recebido em permuta
compõe a receita bruta e tributa-se segundo o regime de competência
(i.e., no período de apuração da celebração da permuta) ou de caixa
(no período de apuração do recebimento do imóvel dado em permuta),
à opção do contribuinte, observada a escrituração do livro Caixa no
caso deste último, consoante a IN SRF no 104, de 24 de agosto de
1988”.
Para concluir o parecerista:
Fl. 1507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

“13.1. Na operação de permuta de imóveis com ou sem recebimento de torna,
realizada por pessoa jurídica que apura o imposto sobre a renda com base no
lucro presumido, dedicada a atividades imobiliárias relativas a loteamento de
terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda,
bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda,
constituem receita bruta tanto o valor do imóvel recebido em permuta quanto o
montante recebido a título de torna”.
Precedentes deste Colegiado Administrativo Tributário Federal confirmam a tese,
exemplificativamente:
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna, realizada por
pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com base no lucro presumido, dedicada à
atividade imobiliária, constitui
receita bruta o preço do imóvel recebido em permuta. (Ac. 3202-001.120)
No mesmo segmento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna, realizada por
pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com base no lucro presumido, dedicada à
atividade imobiliária, constitui receita bruta o preço do imóvel recebido em
permuta. “Ac. 1201-001.813 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 26 de
julho de 2017 – Rel. José Carlos de Assis Guimarães)
Por pertinente, transcrevo excertos do voto condutor, em tudo aplicável ao caso e que
agrego ao meu entendimento aqui expresso:
“A meu ver, não há como desconsiderar como receita da atividade empresarial
da Recorrente, no momento da alienação das unidades imobiliárias, os valores
dos bens recebidos em permuta.
Isto porque, a recorrente espontaneamente apurou o lucro de sua atividade
empresarial pela sistemática da presunção, hipótese em que o lucro é estimado
com base em coeficientes (percentuais) que incidem sobre a receita total
auferida. Não se pode aplicar, por integração analógica, ato normativo
destinado a disciplinar, em particular situação, a apuração do lucro real
àqueles contribuintes que adotam o regime do lucro presumido, visto que
neste, caso não se consideram custos ou despesas (arts. 518 e 519 do Decreto
n.o 3.000, de 1999 –RIR/99), tal como sucede naquele outro. Embora
destinados a apurar o lucro da atividade, esses regimes são dessemelhantes,
donde inaplicáveis as disposições encartadas na IN SRF n.o 107, de 1988, que
visou disciplinar os procedimentos a serem adotados na determinação do lucro
real das pessoas jurídicas e do lucro imobiliário das pessoas físicas, nas
permutas de bens imóveis.
Ora, se a Recorrente optou por apurar o seu lucro tributável pela sistemática
denominada por “lucro presumido”, deve arcar com o ônus e o bônus dessa
opção. Nesta sistemática, o lucro é calculado a partir de índices previamente
fixados pela lei que devem incidir sobre a receita total auferida; por outro, não
é possível apropriar-se de custos ou despesas, como se faz na sistemática de
apuração por “lucro real”, de modo a abater do valor da receita bruta
tributável os custos decorrentes das permutas de bens imóveis. No caso da
apuração pela sistemática do “lucro presumido”, a lei não diferenciou a
receita tributável decorrente do recebimento em pecúnia (“dinheiro”) ou em
bens. A incidência se dá indistintamente, desde que ocorra o auferimento de
Fl. 1508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

receita em decorrência da venda de mercadoria, da prestação de serviços ou da
conjugação de ambos, independentemente da forma de pagamento empregada.
Assim, uma empresa que se dedica à atividade imobiliária, tributada pelo lucro
presumido, não pode deixar de oferecer à tributação o valor de uma unidade
imobiliária que alienou, recebendo em contrapartida outra unidade imobiliária,
em operação denominada permuta. Ao alienar a unidade imobiliária, o valor
atribuído à contrapartida recebida deve necessariamente integrar a receita
bruta, irrelevante se a operação foi de compra e venda e a contrapartida foi
diretamente expressa em moeda, ou se a operação foi de permuta, e a
contrapartida foi outra unidade imobiliária, ainda assim passível de ser
expressa em moeda. O valor atribuído à operação é decorrente da atividade fim
da pessoa jurídica, e deve integrar a receita bruta, para fins de determinação da
base de cálculo do lucro presumido”. (negritou-se)
E, como conclusão, pertinente lembrar estudo realizado pelo Conselheiro Luís Flávio
Neto, deste Colegiado Administrativo Tributário Federal de 2o Piso, relativamente às
conseqüências tributárias nas permutas de bens imóveis realizadas por empresas
optantes pela sistemática do Lucro Presumido no sentido de que "operações de permuta
sem torna de bens imóveis do ativo circulante ensejam receitas operacionais ao
contribuinte." (Farias & Castro, Renato e Leonardo – Operações Imobiliárias –
Estruturação e Tributação – Saraiva – SP – 2016 – pg. 713).
Pelo exposto, parece-me irretocável o trabalho fiscal que impingiu à recorrente ter
havido omissão de receitas pela não tributação do valor da permuta. Como o regime
adotado pela contribuinte à época era o do Lucro Presumido, a mensuração deve ser
feita pelo total da alienação, sem considerar, por elementar, qualquer rubrica a título de
custo.
Havendo torna, por evidente, tal “plus” que possa advir desta operação de troca também
sofrerá tributação por ser, claramente, uma “receita”, assim conceituada na
normatização do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), mediante a Resolução no
1.121/2008, que aprovou a NBC T 1 e que trata da Estrutura Conceitual para a
Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, receita e “ganhos”:
74. (...) receita abrange tanto receitas propriamente ditas como ganhos. A
receita surge no curso das atividades ordinárias de uma entidade e é designada
por uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos,
royalties e aluguéis.
[...]
Por todo o exposto, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

Voto Vencedor

Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Redator designado

Com a devida vênia, ouso discordar do entendimento adotado pela I. Conselheira
Relatora, Edeli Pereira Bessa, em seu fundamentado e robusto voto, no que tange ao mérito da
contenda, agora admitido para julgamento, referente à tributação, sob a sistemática do Lucro
Presumido, do valor de imóveis recebidos em operações de permuta realizadas pela Contribuinte
nos períodos colhidos na Autuação.

Registre-se que tal tema vem, agora, para a apreciação dessa C. 1a Turma da
CSRF nos termos da admissão do Recurso Especial (vide r. Despacho de Admissibilidade de fls.
1.467 a 1.476), desvinculado e livre de questões de fatos e peculiaridades circunstanciais do
presente feito, limitando-se apenas à questão de Direito em torno da tributação da permuta
imobiliária.

Este Conselheiro já teve a oportunidade de apreciar e decidir sobre essa mesma
matéria, na condição de Relator, no v. Acórdão no 1402-002.874, publicado em 11/06/2018,
posteriormente complementado pelo v. Acórdão no 1402-003.585, publicado em 01/02/2019,
ainda no âmbito da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deste E. CARF.

Naquela outra contenda, a Autuação teve como base o Parecer Normativo COSIT
no 9/2014, que expressamente, no âmbito da Receita Federal do Brasil, tratou da tributação da
permuta de imóveis por empresas que exerçam atividades imobiliárias e sejam optantes pela
tributação com base no lucro presumido – que restou declarado ilegal em voto vencido por
qualidade.

Porém, fica claro que o tema de Direito é exatamente o mesmo, apenas tendo sido
lavrado o Auto de Infração sob apreciação neste feito antes da edição do mencionado Parecer
Normativo COSIT no 9/2014, o qual nada mais faz além de analisar a mesma Legislação
envolvida nesta demanda.

Igualmente frise-se, desde já, que entende-se que todo o debate sobre o alcance, a
abrangência e a aplicação da Instrução Normativa SRF no 107/88, assim como a natureza e os
efeitos da Instrução Normativa SRF no 104/88, são dispensáveis para a derradeira resolução
jurídica do tema.

Fl. 1510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

Pois bem, o entendimento defendido pela Fazenda Nacional para justificar a
tributação das permutas imobiliárias (independentemente da existência de torna), realizadas por
contribuinte optante pelo regime do Lucro Presumido – o mesmo adotado no voto da I. Relatora
e no v. Acórdão ora recorrido – tem como cerne a premissa e consideração primordial de que é
irrelevante para o Lucro Presumido qualquer dispêndio, sejam custos ou despesas, da empresa no
desenvolvimento das suas atividades, sendo apenas as contraprestações percebidas pelos
imóveis entregues a terceiros objeto da apuração do lucro tributável sob essa presunção, de
modo que o valor da unidade imobiliária entregue em troca da outra recebida não pode ser
desconsiderado ou mesmo descontado na determinação da base de cálculo.

Inicialmente, sob um olhar bastante amplo do tema, é necessário considerar que o
regime de tributação pelo Lucro Presumido é simplificado, fazendo parte do corolário da
praticabilidade fiscal implementado há décadas no sistema tributário nacional.

Tal sistemática oferece ao contribuinte a possibilidade de substituir a apuração do
Lucro Real e da base de cálculo da CSLL por um coeficiente fictício, aplicável sobre sua receita
bruta. E, uma vez ocorrida a tributação sobre tal dinâmica, ela é absoluta e definitiva. Não
poderia o contribuinte demonstrar que seu lucro foi efetivamente menor, visando à redução ou ao
reembolso do valor dos tributos pagos, sendo necessário cambiar a opção, efetivada nos períodos
seguintes.

Contudo, a ficção jurídica contida em tal dinâmica simplificada cinge-se apenas à
apuração da base cálculo, não se estendendo aos princípios informadores, às normas gerais e aos
demais conceitos legais que disciplinam e constroem a regulamentação jurídica da tributação das
pessoas jurídicas no Brasil.

Como visto, o entendimento da Administração Tributária acaba por criar uma
dinâmica dúplice em relação à tributação do negócio permuta imobiliária: a operação é tributada
no regime do Lucro Presumido, incluindo integralmente o valor dos bens trocados, ainda que de
mesma monta, e, no regime do Lucro Real, apenas tributa-se a eventual diferença positiva,
ajustada por meio do pagamento de torna.

Tal ocorrência dá-se na medida em que se utiliza um prisma isolado,
exclusivamente contábil, para se dissecar o instituto de Direito Civil da Permuta, permitindo,
então, observar de maneira descontextualizada o valor do bem entregue, reduzindo-o a um mero
e ordinário dispendido – que, como já dito, não pode ser considerado na apuração do Lucro
Presumido.

Assim, essa oneração discrepante do mesmo negócio jurídico tem como base
ficção jurídica, a qual acaba por justificar a obrigação de tributar o valor total do imóvel
recebido em permuta, sem torna, naquela dinâmica simplificada de apuração.

Fl. 1511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

A situação (valer-se de ficção ou presunção absoluta4 para dar margem a
obrigação tributária) é inaceitável, sendo fortemente rechaçada pela própria doutrina
especializada quando esclarece o alcance da praticabilidade tributária, como versa a Min.
Regina Helena Costa5 em sua célebre obra:

Com efeito, se induvidoso constituir a presunção ferramenta de manejo
indispensável com vista a possibilitar a execução da lei tributária, ensejando a
facilitação da arrecadação mediante a redução da complexidade da realidade fática,
exatamente por isso seu emprego exige cautela, de modo a não se perpetar ofensa
injustificável a essa mesma realidade.
Pelo quê forçoso concluir que o direito tributário não comporta o emprego de
presunções absolutas para efeito de determinar o nascimento de obrigações
tributárias, a teor dos princípios da verdade ou realidade material, da capacidade
contributiva e da discriminação constitucional de competências.
(...)
Não se olvide, no entanto, a advertência formulada por Perez de Ayala reconhecer que
"a existência de ficções de direito na definição legal dos elementos do fato imponível,
dos sujeitos passivos tributários e das bases imponíveis pode ter graves inconvenientes
para a realização do princípio da capacidade contributiva (...)".
A nosso ver, diante de nosso ordenamento jurídico, a conclusão há de ser mais
veemente. Com efeito, prestigiando o direito tributário os princípios da realidade
ou da verdade material e da capacidade contributiva, inviável torna-se o emprego,
pelo legislador, de ficções, nessa seara, para a criação de obrigações. Em outras
palavras, pensamos que, justamente por sua absoluta falta de conexão com a realidade -
já que se refere a fato improvável ou mesmo inexistente -, a ficção não pode ser
empregada para tal fim. (destacamos)

Não se pode, por meio de ficção, tratar como rendimento os resultados e os efeitos
de instituto jurídico, típico e próprio, que não revela qualquer acréscimo patrimonial, provento
ou produto de capital e trabalho. O percentual de presunção tem sua aplicação legalmente
limitada a elementos que exprimam renda, relacionados aos fatos jurídicos tributados pelo IRPJ
e pela CSLL.

Um imóvel é entregue pelo contribuinte permutante e outro é recebido em
substituição, instantaneamente, dentro de total reciprocidade, neutra, intrínseca e indissociável
da natureza e do aperfeiçoamento de um contrato/negócio de Direito Civil individual, não
podendo haver tratamento jurídico-tributário isolado dos valores (de igual monta) dos imóveis
envolvidos, equipando-os, de forma desconexa e economicamente descontextualizada, a
ordinárias despesa/custo e receita da atividade operacional - valendo-se apenas da ciência
contábil para tal fracionamento.

4 "Aliás, ao menos em matéria tributária não vislumbramos utilidade em criar duas categorias distintas, ficção e
presunção absoluta, pelo simples fato de que não encontramos, no direito positivo, regimes jurídicos distintos
aplicáveis a cada uma destas categorias."
GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto sobre a Renda – Pressupostos Constitucionais. São Paulo: Malheiros,
2002, p. 152.
5 Praticabilidade e Justiça Tributária - Exequibilidade da Lei Tributária e Direitos do Contribuinte. São Paulo :
Malheiros Editores, 2007. pp. 167/169.
Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

Posto isso, uma vez que a premissa primordial para determinar a obrigação de se
tributar permutas de imóveis de igual valor parte de uma ficção empregada na apuração do Lucro
Presumido, ignorando o conceito legal de renda veiculado no art. 43 do CTN, já poder-se-ia,
aqui, fundamentar sua improcedência.

Mas, dando continuidade a essa mesma linha de exposição, independentemente da
utilização de ficções, como já comentado, o próprio conceito de permuta, de existência milenar,
exprime um negócio de troca, que na sua própria natureza depreende-se equivalência e
neutralidade econômica.

Ainda que no Código Civil de 2002 o Legislador tenha determinado que aplicam-
se à troca as disposições referentes à compra e venda, tal remissão por técnica legislativa de
aplainamento de regulamentação não pode - de forma alguma - permitir a confusão entre dois
institutos distintos de Direito Civil.

Frise-se aqui que o art. 224 do RIR/99 traz a definição de receita bruta para a
composição da base de cálculo do IRPJ dentro do regime do Lucro Presumido, sendo tal
dispositivo uma regra geral. Mas, em relação às atividades imobiliárias, o art. 227 do mesmo
Regulamento (correspondente ao art. 30 da Lei no 8.981/95) se apresenta como norma especial,
delimitando, definitivamente, a receita bruta imobiliária, aplicável ao caso tratado, inclusive por
força de previsão expressa do art. 15 da Lei no 9.249/95:

Art. 227. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados a venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos
para revenda, deverão considerar como receita bruta o montante recebido,
relativo às unidades imobiliárias vendidas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos casos de
empreitada ou fornecimento contratado nas condições do art. 409, com pessoa
jurídica de direito público ou empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária. (destacamos)

É certo que o dispositivo versa sobre o produto de vendas, nada tratando sobre
permutas.

Por sua vez, equiparar o produto de uma venda, comercial e operacionalmente
procedida dentro de um fluxo de entradas e saídas, ao recebimento determinado bem, em
operação instantânea de troca por outro de igual valor, acaba por deformar e alargar o conceito
legal desse instituto, estendendo a tributação da receita percebida com vendas ao valor dos
imóveis recebidos em permuta.

Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

Sem qualquer sombra de dúvida, são institutos distintos.

Confira-se a definição de De Plácido e Silva6 acerca de tal figura e a sua lição
sobre a distinção entre venda e permuta:

PERMUTA. Derivado de permutar, do latim permutare (permutar, trocar, cambiar), na
significação técnica do Direito exprime o contrato, em virtude do qual os contratantes
trocam ou cambiam entre si coisas de sua propriedade.
(...)
Na venda há um preço. Na permuta, a troca de valores é firmada na sua equivalência,
pelo que dela se exclui qualquer obrigação que resulte na entrega de soma em dinheiro.
Bem claro está, pois, o conceito, em virtude do qual se verifica que uma cosia é
permutar e outra é comprar e vender.
(destacamos)

E tanto assim é que, esse mesmo Legislador civil alocou as disposições sobre
esses negócios em Capítulos diferentes do Título IV do Código Civil (venda no Capitulo I e
permuta no Capítulo III).

Ora, se trata-se de institutos legais idênticos, razão não haveria para dispor sobre
eles, separadamente, no mesmo compêndio. Ou então, deveria existir dispositivo que
expressamente afirme tratar-se da mesma figura de Direito, levando (nesse caso hipotético) à
conclusão inafastável que permuta e venda são mero sinônimos.

Como anteriormente já defendido por este Conselheiro em outras manifestações, a
interpretação que pressupõe existência de equívoco do Legislador e, principalmente, a existência
de conteúdo inútil no texto legislativo, mostra-se logicamente improcedente, dentro da análise da
dinâmica entre as normas de um dado sistema jurídico.

E ainda, essa regulamentação coincidente desses institutos – distintos - pelo
Direito Civil restringe-se ao universo de Direito Privado, não podendo valer-se o Direito Público,
especificamente o ramo do Direito Tributário, de tal opção legislativa de equiparação de
tratamento na esfera civil para promover a fusão ou a equiparação total de seus conceitos para
fins de incidência tributária, em total conflito com aquilo disposto nos arts. 108, §1o, 109 e 110
do CTN7.

6 Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro : Forense, 2007, s.v. permuta.
7 Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará
sucessivamente, na ordem indicada:

I - a analogia;

II - os princípios gerais de direito tributário;

Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

A opção de equiparar tratamentos legislativos de um objeto em determinada esfera
não se confunde com fusionar, suprimir ou mesmo excluir conceitos e institutos distintos de
Direito.

É certo que permuta exprime neutralidade entre valores transacionados.
Exatamente por isso que fala-se em permuta com torna, destacando-se daquele conceito neutro a
parcela que representa efetivo desencontro de valoração e, consequentemente, o acréscimo
econômico na transação, que exprime receita e renda.

Quando da sua ocorrência concreta, e diante das ferramentas da regulamentação
contábil, pode e deve ser confirmada tal equivalência valorativa entre os bens para a legitima
constatação de ocorrência de permuta – tributando-se eventual excedente que possa se revelar.

O que não pode prevalecer é entendimento generalista, no qual se considera o
valor integral dos bens de quaisquer permutas imobiliárias ocorridas como receita tributável, em
clara afronta ao conceito de receita bruta imobiliária, insculpido no art. 227 do RIR/99.
Logicamente, assim, não há de falar sobre a incidência de Contribuição ao PIS ou COFINS.

Adentrando ainda outra abordagem, em termos mais práticos e financeiros, se
efetivamente for realizada a simples troca de uma unidade imobiliária, por outra, de mesmo
valor, não há qualquer acréscimo patrimonial ou disponibilidade renda em favor da sociedade.

A disponibilidade da efetiva renda apenas ocorrerá quando da venda, definitiva,
do imóvel recebido.

Contrario sensu, se for tributada a simples operação de permuta de imóvel e,
posteriormente, também se tributar a venda desse mesmo imóvel recebido em troca, fica clara a
dupla oneração de apenas uma transação mercantil.

III - os princípios gerais de direito público;

IV - a eqüidade.
(...)
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.

Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de
seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários.

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados,
ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
Fl. 1515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

Mas é certo que, se de alguma forma, a destinação imediata que for dada ao
imóvel recebido em permuta, alterar positivamente o resultado no período, seu valor deverá
compor a receita tributável, posto que afastada a situação de neutralidade.

Nesse sentido, são estas as lições do Prof. Ricardo Lacaz Martins8, sobre esta
precisa questão:

A tributação presumida incide sobre a receita recebida, assim se considerada a permuta
recebida como receita para efeito do LP [Lucro Presumido] o contribuinte acabaria por
arcar com uma dupla imposição sobre o mesmo negócio realizado, pois deveria recolher
o imposto quando do recebimento dos imóveis em permuta e, posteriormente, quando
da sua alienação.
(...)
Se a lei faz referência ao montante recebido por unidades vendidas, então, não haveria
que se cogitar que a permuta configure receita bruta para fins tributários (ainda que
contabilmente devesse registrar como tal depois da Lei no 11.638/2007). Inclusive o art.
30 da Lei no 8.981/95, base legal do art. 227 do RIR, aplica-se tanto ao lucro real quanto
ao lucro presumido.

Aproveitando o ensejo das lições do Professor citado, diga-se que as regras da
ciência contábil, per si, não podem ampliar ou inovar sobre a materialidade da incidência
tributária, rigidamente delimitada em Lei, bem como, in casu, os fatos tributários colhidos na
presente demanda ocorreram anteriormente à vigência da Lei no 11.638/2007, da Lei no
11.941/2009 e da Lei no 12.973/2014.

Por fim, tem-se que o Poder Judiciário já vem se manifestando sobre o tema,
como primeiro se ilustra com o v. Acórdão prolatado pela C. 1a Turma do Tribunal Regional
Federal
da
4a
Região
vem,
na
Apelação
(Remessa
Necessária)
no
5000704-
14.2017.4.04.7200/SC, proferido em 06/09/2017:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. PIS E COFINS.
PERMUTA DE IMÓVEIS. INEXIGIBILIDADE.
1. O valor decorrente do recebimento de imóveis dados como parte do
pagamento nas operações de permuta de imóveis não se enquadra no
conceito de receita bruta.
2. Não há justificativa para a inclusão destes valores na base de cálculo do IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS.
3. Somente a torna eventualmente recebida nas operações de permuta deve
ser oferecida à tributação do IRPJ, pelas empresas optantes pelo lucro
presumido. Precedentes desta Corte.
(...)

8 Tributação da Renda Imobiliária. São Paulo: Quartier Latin, 2011. pp. 195/197.
Fl. 1516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

Assim, a base de cálculo do IRPJ e CSLL, para as pessoas jurídicas que
exploram atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos,
incorporação imobiliária, construção de prédios destinados a venda, bem como
a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, optantes pelo lucro
presumido, é determinada através de percentuais fixados em lei, de 8% e 12%,
respectivamente, sobre a receita bruta auferida nos casos de atividade
imobiliária (Lei n.o 9.249/95, artigos 15 e 20). Já a receita bruta desta
atividade compreende o montante efetivamente recebido relativo às
unidades imobiliárias vendidas (Lei n.o 8.981/95, artigo 30).
Prosseguindo, releva esclarecer que se considera permuta toda e qualquer
operação que tenha por objeto a troca de uma ou mais unidades imobiliárias por
outra ou outras unidades, ainda que ocorra, por parte de um dos contratantes, o
pagamento da parcela complementar em, dinheiro, denominada "torna".
Nesse cenário, a Receita Federal do Brasil tem adotado o entendimento
constante do Parecer Normativo COSIT n.o 9/2014, lastreado no artigo 533
do Código Civil Brasileiro, equiparando os procedimentos de permuta de
bens imóveis a duas operações simultâneas de compra e venda e, assim,
considerando que o ingresso de bens imóveis em operações de permuta,
com ou sem "torna", constitui receita bruta e sujeita-se, portanto, à
tributação.
Entendo, contudo, que a mera previsão de aplicação das disposições de
compra e venda à permuta/troca pela legislação civil não se mostra
suficiente a ensejar que nos negócios jurídicos de permuta, sem torna, ou
seja, sem complemento em dinheiro, haja receita para fins de tributação.
Na realidade, na operação de permuta haverá apenas uma substituição de
ativos, o que evidentemente de modo algum caracteriza o conceito de
receita, na medida em que nem todo o ingresso no patrimônio da pessoa
jurídica se amolda a esse conceito. Vale ressaltar que, ao se falar em
receita, pressupõe-se o recebimento de dinheiro, de maneira definitiva, em
razão da celebração de negócio jurídico.
Portanto, somente a torna eventualmente recebida nas operações de permuta
deve ser oferecida à tributação do IRPJ pelas empresas optantes pelo lucro
presumido respeitando-se o princípio da capacidade contributiva, na medida em
que não há ingresso financeiro na operação de permuta, ou melhor, há apenas
uma troca de ativos.
Neste sentido, aliás, é o entendimento já consolidado no âmbito deste
Regional, consoante precedentes que passo a colacionar:(...)
Em suma, não há falar em violação à sistemática da tributação do lucro
presumido, na medida em que tal está sendo rigorosamente observada,
consoante acima explanado. O que ocorre, por outro lado, é que não se
amolda ao conceito de receita bruta a mera substituição de ativos que
ocorre nas operações de permuta em que não há a compensação financeira
conhecida por "torna". Não se cogita, de outro lado, de ofensa ao disposto
no artigo 533 do Código Civil, porquanto não se está com o entendimento
ora adotado afirmando que não se aplique às trocas ou permutas as
disposições que regulamentam os procedimentos de compra e venda, mas
tão-somente se afirma que tal aplicação não é suficiente para gerar, no
campo da tributação, os efeitos que a Receita Federal pretende aplicar,
porquanto não há autorização para que, uma vez mais, se considere receita
bruta aquilo que é, em verdade, mera substituição de ativos. (destacamos)
Fl. 1517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

E, pouco depois de tal precedente, a C. Segunda Turma do E. Superior Tribunal
de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.733.560/SC, de relatoria do Exmo. Min. Herman
Benjamin, publicado em 21/11/2018, endossou a mesma posição sobre impossibilidade de
tributação das permutas imobiliárias no regime do Lucro Presumido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TROCA DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE LUCRO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE
EQUIPARAÇÃO COM A COMPRA E VENDA. ESFERA TRIBUTÁRIA.
EXEGESE CORRETA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. FALTA PARCIAL DE
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO
CPC.
1. A parte recorrente sustenta que o art. 1.022, II, do CPC foi violado, mas
deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão
impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto,
ante o óbice da Súmula 284/STF.
2. A indicada afronta ao art. 521 do CCom; aos arts. 2o e 3o da Lei 9.718/1998;
aos arts. 224, 518 e 519 do Decreto 3.000/1999 não pode ser analisada, pois o
Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O
Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso
Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo
Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista
a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula
211/STJ.
3. A Corte a quo interpretou corretamente o art. 533 do CC, porquanto o
contrato de troca ou permuta não deverá ser equiparado na esfera tributária ao
contrato de compra e venda, pois não haverá, na maioria das vezes,
auferimento de receita, faturamento ou lucro na troca. Nesse sentido a lição
do professor Roque Antônio Carrazza, em seu livro Imposto sobre a Renda, ed.
Malheiros, 2a edição, pag.45, para quem “renda e proventos de qualquer
natureza são os acréscimos patrimoniais líquidos ocorridos entre duas datas
legalmente predeterminadas.”
4. O dispositivo em comento apenas salienta que as disposições legais
referentes à compra e venda se aplicam no que forem compatíveis com a troca
no âmbito civil, definindo suas regras gerais.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, não provido.
(destacamos)

Posto isso, é certa a improcedência do crédito tributário ora exigido da
Contribuinte autuada, no que tange às permutas procedidas.

Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte, para cancelar as exações tributárias referentes às operações de permuta imobiliária
praticadas.

Fl. 1518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.204 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.001020/2005-94

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 1519
DF CARF MF
Documento nato-digital